Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00226112018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. TABELIÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE PROCURAÇÃO. POSTERIOR LAVRATURA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. CONSULTA AO CARTÓRIO ORIGINÁRIO. REQUISITOS DA PORTARIA GC 206, DE 9 DEZEMBRO DE 2013. CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 22, da Lei no 8.9354/94, alterado pela Lei no 13.286, de 10 de maio de 2016, para se averiguar a responsabilidade civil dos notários, há que se investigar a existência de conduta culposa ou dolosa, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
2. Se o art. 46, da Portaria GC 206, de 9 dezembro de 2013, não descreve a forma de certificação da validade da procuraçãolavrada em outro serviço de notas, afigura-se válida a consulta comprovadamente efetivada via telefone. Assim, não havendo como averiguar o teor das conversas travadas entre os escreventes, não há como imputar sanção disciplinar aos tabeliães dos Ofícios envolvidos pela lavratura de escritura de compra e venda do imóvel, objeto de instrumento procuratório revogado.
3. Não configurada a conduta culposa, não há que se falar em responsabilidade civil.
4. Recurso administrativo não provido.